Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELOS ANTECEDENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela Terceira Vara Criminal de Brasília, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, em razão dos antecedentes, foi desproporcional ou carecedor de fundamentação idônea, justificando a revisão do quantum aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos antecedentes encontra amparo em condenação definitiva anterior, conforme certidão de antecedentes penais, legitimando a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
4. A fração de aumento adotada, resultando em 4 meses de reclusão, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que ligeiramente inferior ao critério de 1/8 usualmente adotado pela Corte, desde que adequadamente fundamentada, como no caso concreto.
5. A inexistência de critério matemático fixo para a fixação da pena-base permite ao magistrado a adoção de fração diversa, desde que motivada, sendo incabível a pretensão da defesa de impor o critério de 1/6 como parâmetro obrigatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A exasperação da pena-base em razão dos antecedentes pode ser superior ou inferior à fração de 1/6, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e apresentada fundamentação concreta. Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica para a majoração da pena-base por circunstância judicial desfavorável.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 77, 155, caput; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071662, 0006975-03.2013.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 27.11.2025, DJe 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2067575, 0718992-41.2024.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 13.11.2025, DJe 24.11.2025.